Tribunal: TJBA
Processo: 8225205-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8225205-19.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABIO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT Advogado(s):JULIANO RICARDO SCHMITT ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES REGULATÓRIOS. BAIXA DO REGISTRO DETERMINADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem prévia comunicação ao consumidor. A parte recorrente sustenta a irregularidade do apontamento realizado pela instituição financeira, diante da ausência de notificação prévia acerca do compartilhamento de seus dados creditícios, postulando a exclusão do registro e condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da comunicação prévia ao consumidor acerca do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) torna irregular o apontamento realizado pela instituição financeira; e (ii) saber se tal irregularidade enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. As Resoluções CMN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022 impõem às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao consumidor que os dados de suas operações serão registrados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem, contudo, estabelecer forma específica para tal comunicação. 4. A jurisprudência pátria admite que cláusula contratual expressa pode satisfazer o dever de informação, desde que comprovada nos autos a ciência prévia e inequívoca do consumidor. 5. No caso concreto, embora a instituição financeira tenha defendido a regularidade do registro, deixou de apresentar instrumento contratual assinado ou qualquer outro documento apto a demonstrar o cumprimento do dever de comunicação prévia, evidenciando descumprimento das normas regulatórias aplicáveis. 6. A ausência de comprovação da comunicação prévia impõe a baixa do registro específico, ressalvada a possibilidade de nova inclusão, desde que observados os requisitos previstos nos arts. 12 e 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 7. A pretensão indenizatória não merece acolhimento, pois o relatório do SCR juntado aos autos demonstra a existência de múltiplos registros legítimos preexistentes perante diversas instituições financeiras, atraindo a aplicação analógica da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A irregularidade formal do apontamento, embora imponha sua exclusão, não configura dano moral indenizável quando a reputação creditícia do consumidor já se encontra comprometida por inscrições legítimas anteriores. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) exige prévia comunicação ao consumidor, nos termos das Resoluções do Conselho Monetário Nacional. 2. A ausência de comprovação da comunicação prévia impõe a baixa do registro irregular. 3. A existência de múltiplas anotações legítimas preexistentes afasta a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 43; CPC, arts. 86 e 98, § 3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 02/12/2025; TJRS, Apelação Cível nº 5010496-06.2025.8.21.0086, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, Primeira Câmara Especial Virtual Cível, j. 06/11/2025; STJ, Súmula nº 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8225205-19.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Fabio de Oliveira Santos e Apelado Mercado Crédito Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator